Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004703-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA NELY MATTOS BASSITT - CPF: 022.446.971-18 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1004703-97.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARINA NELY MATTOS BASSITT.

Recorrida:
AZÚL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO NO TRECHO DE CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante sustenta que adquiriu passagens aéreas da companhia aérea requerida, com os seguintes trechos programados: voo AD 4257 – Cuiabá/MT para Belo Horizonte/MG (Confins) e voo AD 6503 – Belo Horizonte/MG (Confins) para São Paulo/SP (Congonhas), com saída prevista às 10h30, conexão às 14h35 e chegada ao destino final às 15h55, na data de 27/09/2024. A reserva, identificada pelo código GP4V6U, foi realizada com a devida antecedência.

2.

No dia 27/09/2024, a reclamante apresentou-se no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá/MT, com antecedência adequada, tendo embarcado regularmente no primeiro trecho do itinerário, com destino ao Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte/MG.

3.

Contudo, por motivos até então não esclarecidos pela companhia aérea, houve significativo atraso no primeiro voo, o que resultou na perda da conexão com o voo subsequente com destino a São Paulo/SP (Congonhas). Ao desembarcarem em Confins, os passageiros com destino a São Paulo foram informados de que precisariam ser reacomodados em outro voo.

4.

Assim, por falha exclusiva da companhia aérea requerida, a requerente sofreu diversos transtornos, especialmente o atraso de aproximadamente seis horas até a chegada ao destino final, sem que houvesse qualquer suporte, orientação ou assistência fornecida pela empresa, em flagrante desrespeito às normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e aos direitos do consumidor.

5.

Aduz que em razão da situação sofreu um atraso de 6 horas até a chegada ao seu destino final.

6.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e essa falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

7.

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassando a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS. PASSAGEIRA ADOLESCENTE DESACOMPANHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por passageira adolescente, representada por sua genitora, contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão do atraso de 09 horas no voo contratado. A Apelante busca a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sustentando a desproporcionalidade do valor arbitrado diante da sua condição de vulnerabilidade e dos transtornos experimentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a extensão do dano, a idade da passageira e a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

III. Razões de decidir

3. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não configurando excludente de responsabilidade a alegação de manutenção emergencial da aeronave.

4. O atraso de nove horas e a falta de assistência adequada à passageira adolescente desacompanhada extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, especialmente diante do impacto psicológico ampliado pela vulnerabilidade da consumidora.

5. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a intensidade do sofrimento, a condição econômica das partes e a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

6. Diante das peculiaridades do caso concreto, majorado o valor da indenização para R$ 8.000,00, quantia que se mostra mais adequada para reparar o dano sofrido sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de manutenção emergencial sem prova efetiva da impossibilidade de cumprimento do contrato.

2. O atraso significativo de voo e a ausência de assistência material adequada ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição do passageiro e o porte econômico da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 944 e 953; CPC, art. 373; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 10543192820198110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2022; TJ/MT, RAC 10600024620198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.”
(N.U 1010291-21.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. ATRASO DE 09 (NOVE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A Reclamante, ora recorrente, alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, partida no dia 30/11/2023 de Porto Seguro/BA às 19 horas, com conexões em Belo Horizonte/MG (20h25min), Viracopos (22h45min) e chegada à Cuiabá no dia 01/12/2023, às 01h. Ocorre que houve o cancelamento dos voos das conexões, sendo realocada para voo subsequente que resultou no atraso de 09 (nove) horas para chegada ao destino final.

4. Em que pese à alegação da companhia aérea, no sentido de que os cancelamentos se deram em decorrência de manutenção emergencial, tal não restou devidamente comprovado, bem como não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

5. O cancelamento do voo originalmente contratado pela autora, sem a comunicação prévia, que resulta no atraso de 09h para chegada ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar a parte a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (26/12/2023, ID 137737698) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1044557-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025